Tribunal: CARF
Processo: 10480.732103/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.732103/2015-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.315 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
SINDICATO DA INDUSTRIA DO ACUCAR E DO ALCOOL NO EST PE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA.
PENALIDADE.
CUMPRIMENTO PROVADO.
Eventual penalidade cominada pelo descumprimento no envio da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social deve ser afastada,
ante a comprovação, pelo sujeito passivo, de que houve o cumprimento da
obrigação à época.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Auto de infração lavrado em face do contribuinte acima identificado (fl. 52),
pessoa jurídica de natureza associativa, em que a Administração Fiscal apurou crédito tributário
a suplementar no valor de R$ 5.203,10, pela conduta de enviar, intempestivamente, a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, relativamente à
competência de junho de 2010 (ano-calendário 2010).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732103/2015-25
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.315 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732103/2015-25

Impugnação apresentada às fls. 2-3, pessoalmente, em que o contribuinte
sustentou, em síntese, que a declaração foi enviada à Caixa Econômica Federal em 27/5/2010 e
recolhida em 07/6/2015, razão pela qual requereu o cancelamento do auto de infração. Juntou,
ainda, documentos às fls. 4-51.
O acórdão de primeira instância (fls. 61-63), doravante, julgou improcedente a
impugnação, por unanimidade de votos, mantendo, dessa forma, a higidez do crédito tributário
lançado.
Nessa esteira, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 75-81), também
pessoalmente, onde alegou, em suma, que o acórdão de primeira instância utilizou fundamentos
que não possuem relação com a causa de pedir da impugnação, e pugnou que cumpriu a
obrigação de enviar tempestivamente a GFIP. No mais, anexou documentos às fls. 82-99.
Autos, por derradeiro, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 102),
para deliberação pela colegialidade, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, eis que o contribuinte, cientificado da decisão
recorrida em 18/6/2018 (fl. 72), protocolou seu inconformismo em 27/6/2018 (fls. 70 e 71),
sendo, portanto, tempestivo.
No mérito, assiste razão ao contribuinte.
De fato, o acórdão de primeira instância se baseou em fundamentos, para manter
íntegro o crédito tributário, que não foram levantados pelo contribuinte em sede de impugnação.
Percebe-se, à fl. 2, que não houve a arguição de questões preliminares, por exemplo.
No entanto, não há nulidade da decisão recorrida a ser invalidada, porque, da
mesma forma que se arvorou em questões estranhas aos autos, também enfrentou o mérito da
impugnação, mantendo a multa apurada pelo envio a destempo da GFIP por força do
determinado no art. 32-A da Lei 8.212/1991 (fls. 62-63). Ademais, como não houve prejuízo ao
contribuinte, não há, dessa forma, nulidade, conforme entende a jurisprudência do STF,
inclusive, em matéria penal (Súmula 523, por exemplo).
Assim, por força do art. 60, in fine, do Decreto 70.235/1972, tenho por mim que
este processo administrativo encontra-se hígido e, portanto, deve prosseguir com a conclusão
desse julgamento.
Após esse pequeno aparte, necessário à resguarda da regularidade processual,
cumpre consignar que o contribuinte, à fl. 86, anexou aos autos o comprovante de envio da
GFIP, com o mesmo número de controle impresso no auto de infração (“G94ohxF5Kit0000-4”),
encaminhado em 27/5/2010 — antes, portanto, do último dia do prazo (07/6/2010).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.315 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732103/2015-25

Nada obstante, às fls. 96 e 98 constam os comprovantes de recolhimentos do
FGTS e da GPS, pagas em 07/6/2010 e 18/6/2010, respectivamente, o que autoriza concluir que
o contribuinte, de fato, cumpriu com sua obrigação à época.
Não há, portanto, multa a ser exigida do contribuinte, que deve ser afastada, com
o cancelamento do auto de infração.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para afastar a integralidade do crédito
tributário lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital